Tribunal: TJDFT
Processo: 0716400-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0716400-33.2020.8.07.0016 AGRAVANTE: ODIMARY ARAUJO COSTA REIS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consta dos autos que esta Presidência indeferiu o processamento do recurso extraordinário interposto com base na tese fixada no Tema n. 660/STF (art. 1.030, I, “a”, do CPC), bem como nos enunciados sumulares n. 279 e 280 da Excelsa Corte (1.030, V, do CPC). Nesse diapasão, vislumbra-se que se tratou de decisão híbrida de negativa de seguimento, tendo a parte autora manejado os recursos de agravo interno (ID 29233510) e agravo em recurso extraordinário do art. 1.042 do CPC (ID 29233512) para impugnar todos os seus fundamentos. A parte agravada apresentou contrarrazões no ID 29578314. - Do agravo em RE (ID 29233512) O efeito regressivo conferido ao presente recurso pelo art. 1.042, § 4o, do CPC, permite ao julgador o exercício do juízo de retratação. Decido. Mantenho, pelos próprios fundamentos, a decisão agravada, na medida em que a agravante não trouxe à baila argumentos capazes de infirmar os fundamentos que a alicerçavam. Desse modo, cumpre observar a Súmula 727/STF, que dispõe o seguinte: Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. Assim, deve o processo ser remetido à Corte Suprema para a análise do aludido agravo. - Do agravo interno (ID 29233510) No que toca ao agravo interno, mostra-se viável que o julgamento pelo colegiado se dê após retorno dos autos da Excelsa Corte. Ante o exposto, encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do agravo em recurso extraordinário, com as homenagens de estilo, e, após, retornem conclusos para análise do agravo interno de ID 29233510 pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF